Tribunal: TJDFT
Processo: 0740426-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740426-72.2022.8.07.0001 Número do processo na origem: 0740426-72.2022.8.07.0001 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOSE SANTOS DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se o cessionário para juntar documento comprobatório que a cessão refere-se ao contrato informado na inicial. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora